Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. SUSCITADO. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS E ENCARGOS MORATÓRIOS. FORO DE ELEIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO.

1. O presente conflito negativo de competência refere-se ao declínio de competência relativa de oficio para o domicílio da parte Exequente. O Juízo Suscitado declarou abusiva a cláusula contratual de eleição do foro de Brasília/DF por não ser o domicilio de nenhuma das partes litigantes.

2. Não se tratando de relação consumerista e não sendo possível verificar de plano o abuso de direito ou vício de anuência na cláusula de eleição de foro, fica afastada a aplicação do §3o do art. 63 do CPC, não sendo possível que o Juízo decline de ofício da competência, por se tratar de competência relativa (territorial).

3. A incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ firmado na Súmula n. 33. Ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no enunciado da Súmula n. 335 estabelece que: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.

4. A competência para processar e julgar a causa é fixada no momento da propositura da ação e a sua alteração depende de requerimento da parte ré, prorrogando-se caso não haja impugnação a respeito.

5. Conflito de competência CONHECIDO e ACOLHIDO para declarar competente, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília